Tribunal: TJPA
Processo: 0003302-86.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003302-86.2009.8.14.0024

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: REVENDEDORA M C LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0003302-86.2009.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A

ADVOGADO: LEONARDO MENDES CRUZ – OAB/BA 25.711-A

APELADO: REVENDEDORA M C LTDA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR – OAB/PA 1.392

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - IMPUGNAÇÃO OFERTADA - DIREITO DE DEFESA EXAURIDO - AUSENTE INTERESSE DOS DEVEDORES NA MANUTENÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2. A concordância expressa do réu, nas contrarrazões de apelação, há de ser encarada como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da ação monitória, capaz de suprir o requerimento para a extinção.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. inconformado com a decisão monocrática de id. 17870718, proferida por este Relator, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – ART. 485, III do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos da presente Ação Monitória, interposto por LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA /PA que, com base no art. 485, inciso III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID n° 6617981), o Apelante, insurge-se contra a sentença recorrida, alegando em resumo que deveria ter sido intimado pessoalmente antes da extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa conforme prevê o §1° do Art. 485 do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID n° 6617990).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência do STJ, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:

Art.

932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) a) Á jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda

Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento de abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Desde já adianto que não assiste razão a Apelante.

O art. 485, III, do CPC/15 estabelece que quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir, o Juiz não resolverá o mérito.

O parágrafo primeiro, do referido dispositivo, assim dispõe: "§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"

No caso vertente, verifica-se que foi procedida a intimação do Autor, ora apelante, para impulsionar o feito, entretanto, este apesar de devidamente intimado quedou-se inerte.

Verifico que a parte autora, ora Apelante, requereu ao juízo de origem vistas dos autos fora da secretaria e um prazo de 30 dias para apresentar manifestação acerca do prosseguimento do feito.

O prazo fora concedido e na mesma decisão o Juízo advertiu que a manifestação deveria apontar as diretrizes para o prosseguimento, quais sejam, diligências, cálculo atualizado, endereço atualizado dos requeridos, isto porque nas demais manifestações feitas ao longo do processo a parte autora restringiu-se a requerer o prosseguimento do feito sem apresentar medidas para o seu impulsionamento.

Pois bem, esgotado o prazo de 30 dias e decorrido quase seis meses o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

Assim, resta evidente que o Autor, ora apelante, foi intimado e não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de 1º grau no caso em tela ao extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15. Não havendo, portanto, motivos para reforma da decisão de 1º grau.

Neste sentido, as seguintes decisões jurisprudenciais deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA. INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação, houve sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte. III- Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado, como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação (7071627, 7071627, Rel. GLEIDE

PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074 APELANTE: BANCO HONDA SA APELADA: KARINE DE OLIVEIRA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA POSTAL – CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face a inércia da parte autora. 2. Intimação via postal. Possibilidade. Inércia caracterizada. 3. Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso. 4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante BANCO HONDA SA e apelada KARINE DE OLIVEIRA. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Provido deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual. (6553062, 6553062, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29).

Levando-se em consideração que a inércia da parte autora gera a extinção da ação pelo abandono, e que o apelante foi intimado para dar andamento ao feito e quedou-se inerte; pode-se concluir pelo acerto na sentença.

Deste modo, ante a inércia da parte autora, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/15. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. Desembargador Relator”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 18157811, a parte agravante defende que não há que se falar em abandono de causa já que se mostrou o total interesse no prosseguimento do feito, bem como não houve intimação pessoal da apelante e nem requerimento de extinção por abandono de causa por parte da apelada, em clara contradição ao dispositivo legal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença de primeiro grau no afã de que o feito retorne ao juízo origem para prosseguimento da instrução processual.

Contrarrazões ofertadas no id. 18788683, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação.

Compulsados os autos, observa-se que no id. 6617912 Páginas 2 e 23, o juízo a quo determinou a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção.

Ocorre que embora a parte autora tenha requerido o prazo de 30 dias para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito (id. 6617913 - Pág. 4), cujo pleito foi deferido no id. 6617913 - Pág. 18, ainda assim quedou-se inerte. Logo, quadro em que a sentença proferida se apresenta em consonância com os dispositivos legais aplicáveis.

Não se verifica no caso a incidência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe sobre a necessidade de manifestação da parte contrária para a extinção do processo na hipótese de abandono da causa, tendo em conta o evidente desinteresse do devedor no prosseguimento da ação monitória.

Não bastasse isso, verifico que houve concordância expressa do réu, nas contrarrazões de apelação (id.

6617975 - Pág. 1), o que supre o requerimento do réu.

De modo que as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da ação monitória, capaz de suprir o requerimento para a extinção.

Ademais, não basta o sujeito possuir a condição de titular de um direito para que o seu interesse de agir esteja plenamente caracterizado, pois de nada adianta ter a pretensão se o interessado não age no sentido de exercê-la. Logo, o interesse processual reside também na atuação da parte no processo, que deve promover os atos que lhe competem e que são necessários à comprovação do seu direito.

O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por seu turno, o § 6º do referido artigo dispõe que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula 240, assim vem entendendo. Vejamos:

SÚMULA 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Salienta-se que referido dispositivo legal (art. 485, § 6º, do CPC) pretende, ao incorporar o entendimento sumulado ao CPC, possibilitar ao réu, e não ao autor, demonstrar interesse na resolução meritória da demanda a seu favor antes do juízo extinguir o feito. Esse é o sentido e os fins da norma. Essa foi a intenção do legislador, não havendo outro motivo relevante.

Assim, é de se concluir que o interesse do réu no prosseguimento do feito não pode ser presumido.

Ora, não resta dúvida que a norma em comento visa preservar interesse exclusivo e personalíssimo do réu em obter uma decisão favorável, o reconhecimento de um direito em contraposição ao direito alegado pelo autor da ação. A preservação ou primazia do julgamento do mérito é um dos princípios do CPC e, neste caso, visa o direito do requerido na demanda.

Lembro, que é vedado as partes, no caso o apelante/autor, pleitear direito alheio em nome próprio, conforme se depreende dos termos do artigo 18 do CPC, que assim estabelece:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, através de uma interpretação teleológica da previsão constante no art. 485, § 6º, do CPC, pode-se concluir que, indubitavelmente, diz respeito somente à pretensão do réu que, conforme acima demonstrado, em caso de provável extinção por abandono da causa por parte do autor da ação, pretende dar seguimento à demanda visando ao reconhecimento de um direito.

Junto os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6.º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO. 1. "O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1826889 MG 2019/0205253-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CEDAE.DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA PORPESSOA QUE NÃO É TITULAR DA RELAÇÃOJURÍDICA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃODO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.FATURAS ACOSTADAS JUNTAMENTE COM AINICIAL QUE COMPROVAM A TITULARIDADE DOSERVIÇO POR TERCEIRO. AUTORA QUE NÃOPOSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ.ILEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 18DO CPC. VEDAÇÃO LEGAL QUANTO À PRETENSÃODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOMEPRÓPRIO. RECURSO A QUE SE NEGAPROVIMENTO (TJ-RJ - APL: 00058579120198190087, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 18/11/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Nesse sentido, a Agravante também não pode pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo tão somente ao réu da demanda suscitar o disposto no art. 485, § 6º, do CPC, além de efetivamente não ter promovido o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de um ano, o que por certo também gera a sua extinção.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/07/2024